Tribunal: STF
Processo: HC 183183
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP, no processo nº 1500136-17.2020.8.26.0132, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2020, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver materialidade e indícios de autoria, mencionando a quantidade e a natureza da substância apreendida – 108 tijolos de maconha, totalizando 94,4 quilos. Assentou a reincidência. Ressaltou insuficiente a imposição de cautelares diversas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.060/SP, inadmitido pelo Ministro Presidente. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva. Dizem não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Frisam a adequação de cautelar diversa da custódia, aludindo ao artigo 319 do Código de Processo Penal. Sublinham viável a prisão domiciliar, tendo em vista o risco de contrair covid-19. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Sucessivamente, postulam a conversão em domiciliar. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente encontrado – 108 tijolos de maconha, totalizando 94,4 quilos –, bem como a reincidência, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de a paciente encontrar-se acometida de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator